Tribunal: TJDFT
Processo: 0732184-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. DESCONSIDERAÇÃODAPERSONALIDADEJURÍDICA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. FORMAÇÃO DEGRUPOECONÔMICO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou todos os argumentos apresentados pelos embargantes, refutando cada ponto levantado pelas partes, não havendo que se falar em vícios a serem sanados.

2. A argumentação lançada no voto condutor do acórdão demonstra a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a formação de grupo de fato e de direito (ainda que não haja identidade de sócios), sem que seja necessário a comprovação de efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, com administração unitária feita por uma sociedade controladora e com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns.

2.1 Nesse sentido, a natureza jurídica das embargantes não é elemento que infirme a conclusão de que há conglomerado econômico, tendo em vista que não há qualquer impedimento para que sociedades de propósito específico integrem esse tipo de arranjo.

2.2. Igualmente, irrelevante que a constituição das sociedades de propósito específico tenha ocorrido em data posterior ao negócio jurídico tratado na ação de conhecimento, tendo em vista que não impacta os elementos que caracterizam o conglomerado econômico.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

4. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.